Tribunal: TJES
Processo: 5037312-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037312-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SALES DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5037312-39.2024.8.08.0048

RECTE.:

BANCO BMG SA

RECDA.:

MARIA DE LOURDES SALES DOS SANTOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES PELO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tese da autora

A requerente narra, em síntese,
que recebe pensão por morte de R$ 1.485,77 e contratou junto ao banco réu um empréstimo consignado de R$ 1.856,00 (contrato nº 18201678), mas constatou posteriormente descontos em seu benefício referentes a um cartão de crédito consignado (RMC) não autorizado, iniciados em 01/11/2022 no valor de R$ 53,19, atualmente de R$ 74,29. Sustenta não ter contratado essa modalidade e requer, liminarmente, a suspensão dos descontos e a não inclusão em cadastros restritivos; no mérito, pede a nulidade do contrato com devolução em dobro dos valores descontados (R$ 3.866,77), a abstenção de novos descontos e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
15041757
, pugnando pelo não provimento do recurso da instituição financeira.

Tese da ré

Em sede recursal (ID.
15041750
),
o requerido, preliminarmente, suscita a ocorrência de decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação, afirmando que o consumidor teve plena ciência das condições pactuadas e que os valores foram devidamente creditados em sua conta. Sustenta, ainda, a inexistência de qualquer dano indenizável e, ao final, requer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15041749
) dispôs que:
“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para: 1- DECLARAR a nulidade do contrato nº 18201678 celebrado com o requerido na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício da parte requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em nome da parte requerente cujo NB 161.850.960-5 e CPF é 024.585.507-62. 2- CONDENAR o requerido a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, de forma simples, com termo inicial em 21/11/2019 (início do termo prescricional) e final quando da efetiva cessação, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto. 3- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data. 4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ 3.390,72 (três mil trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência (data do contrato), devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à parte autora somado ao valor referente aos danos morais.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, o requerido sustenta a ocorrência de decadência, alegando que o prazo de quatro anos para anulação do negócio jurídico já teria transcorrido.

Todavia, razão não lhe assiste. No caso em exame, a relação jurídica questionada envolve descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, caracterizando-se, portanto, como obrigação de trato sucessivo. Nessa modalidade, cada parcela descontada configura ato autônomo, renovando-se a cada mês o prazo para questionamento judicial.

Assim, ainda que se considere o prazo decadencial do artigo 178 do Código Civil, este não se consumou, pois o termo inicial renasce periodicamente, a cada desconto realizado. Interpretar de forma diversa significaria premiar condutas ilícitas de longa duração e perpetuar prejuízos ao consumidor, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Dessa forma, afasto a prejudicial de decadência arguida pelo requerido e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a regularidade ou não da contratação.

Pelo que se extrai dos autos, a autora aderiu ao contrato em
abril
de 201
6
, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado. A requerente, contudo, aduz que não sabia ser uma contratação sem data para acabar, gerando grandes desvantagens, e, caso soubesse de tal fato, não teria realizado a contratação.

As provas constantes dos autos apontam que a autora tinha conhecimento da modalidade contratada e de suas consequências materiais. A própria demora no ajuizamento da ação aponta para tal circunstância, eis que o ajuste fora celebrado em 201
6
, não sendo crível que tenha demorado tanto tempo para perceber que sua dívida ainda não restava quitada.

A requerida em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID.
15041422
) nº
45214935
deu-se em
11
/
04
/201
6
, tendo a autora procedido com vários saques complementares, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares. Verifico no ID.
15041419
que, de fato, a recorrida realizou vários saques complementares, sendo alguns deles:
R$
612,99
em
abril
de 201
6
, R$
147
,00 em
setembro de 2017,
R$
53,25

junho de 2018,
R$
366,77 em janeiro
de 2021 e R$ 133,31
em abril de 2021.

Nos vínculos mais recebentes, inclusive (ID
15041424) há o desenho de um cartão de crédito ao lado da assinatura da requerente, não sendo crível que a mesma, durante tanto tempo, não soubesse que o ajuste celebrado era cartão de crédito consignado.

Desta feita, é frágil a alegação autoral de que não detinha conhecimento de que sua dívida iria aumentar e que somente agora depois de tanto tempo é que tenha compreendido a modalidade contratada. É sabido que na presente modalidade, é descontado o mínimo, mas, é dada a parte que queira a opção de quitar o contrato, pagando o saldo devedor.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) ou ainda subsidiariamente a conversão do termo de adesão para empréstimo consignado tradicional. No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que o recorrido tenha sido levado a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

DISPOSITIVO

CONHECO DO RECURSO
interposto pelo BANCO BMG S.A e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO ESCRITO PARA ACOMPANHAR

Com a devida vênia, acompanho o voto do eminente Relator, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem a contratação do chamado "Cartão de Crédito Consignado" (Reserva de Margem Consignável - RMC), onde a tese predominante de nulidade se funda na alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a instituição financeira teria "empurrado" um cartão de crédito consignado (RMC) com desconto mínimo em folha, resultando em endividamento perpétuo e abusivo. Em muitos desses casos, especialmente quando há apenas o saque inicial (que o consumidor acredita ser o valor do empréstimo) e os descontos subsequentes, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento (mérito da sentença de primeiro grau).

No entanto, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade que, a meu ver, afasta a tese de vício de consentimento e justifica o acompanhamento do voto do Relator.

Conforme se extrai dos autos, a Recorrida não se limitou a realizar o saque inicial que poderia ter sido interpretado como o "valor do empréstimo". Restou comprovado que, após a contratação inicial e o primeiro saque, a consumidora realizou outros saques complementares em datas distintas (ID 15041419).

O uso repetido do limite de crédito, através de múltiplos saques, demonstra, de forma inequívoca, que a consumidora tinha ciência da modalidade contratada ou, no mínimo, a aceitou e dela se beneficiou plenamente, utilizando as funcionalidades inerentes ao cartão de crédito consignado.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto do Relator, por entender que, nesta situação particular, não se configurou o vício de consentimento.

É como voto.